Tribunal: STF
Processo: ARE 1581117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 6, p. 1-12):



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO DA AÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES – LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS TÉCNICAS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDO PRELIMINAR E DEFINITIVO – REJEITADA – POSSÍVEL MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO DESCREDIBILIZA AS DEMAIS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS A DEMONSTRAR EFETIVAMENTE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AO SENTENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PRA A FIGURA DE USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO QUE NÃO AFASTA AS EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    1 – Inobstante para ser admitida a revisão criminal deva a ação estar fundamentada em uma das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, deve-se conhecer do pedido revisionando, pois embora não vigore no caso o princípio in dubio pro reo diante da existência de condenação transitada em julgado, compreende-se da situação que, consubstanciada em linha argumentativa defensiva plausível, que poderia ter implicado ao revisionando violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, permitindo assim a reapreciação do debate no necessário. Preliminar rejeitada; 



    2 – Não há falar em nulidade das provas obtidas, pois a atuação policial foi realizada dentro da legalidade, com controle judicial posterior, conforme a jurisprudência consolidada. Aliás, do caso, após o justificado ingresso no domicílio do acusado que tentava se evadir do cumprimento do mandado de prisão em aberto, os agentes policiais procederam a busca domiciliar baseada em informações previamente fornecidas, que indicam a praticava de crime permanente, de modo que, não há indício de qualquer abordagem ou revista exploratória baseadas em suspeições genéricas dos policiais, mas, fundada em elementos materiais previamente fornecidos; 



    3 – Inexiste nulidade quanto a credibilidade documental dos laudos periciais e de identificação do sentenciado, visto que apenas em hipótese tratam-se de mero erro material, que não descredibiliza as demais informações processuais a demonstrar efetivamente a materialidade e autoria delitiva imputada ao sentenciado;



    4 – Descabida a desclassificação delitiva para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pois as circunstâncias que se deram a apreensão do objeto do crime, relacionados a apetrechos utilizados para embalar individualmente a droga, dão conta de que a condição de somente usuário de drogas, suscitada em defesa, não é crível, ressalvando-se que o uso não obsta, por si só, a responsabilização penal pela narcotraficância à luz da jurisprudência - (AgRg no HC n. 988.436/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025); 



    5 – Incabível o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois o revisionando está assistido por defesa particular e não apresentou comprovação de que não possui condições de solver as custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, não há ensejo para concessão dos benefícios da gratuidade judiciária; 



    6 – Revisional conhecida, nulidades afastadas e, no mérito, pedido revisional não acolhido. Em parte com o parecer.” (eDOC 6, p. 1-2; grifos originais).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 1-43), no qual sustenta “violação aos dispositivos do artigo 5º incisos XI, LVI, LVII e 93 IX da Carta Magna e dos entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O Vice-Presidente do TJ/MS, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 12, p. 1-7), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, em relação aos arts. 5º, XI, LVI, LIV, LXXIV e 93, IX da Constituição Federal , nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, nega-se seguimento ao presente Recurso Extraordinário interposto por Matheus Prado de Azevedo. E em relação ao art. 5º, LVII da Constituição Federal, nos termos do art. 1.030, V do CPC inadmite-se o presente recurso.” (eDOC 12, p. 6; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-15). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 188, 280, 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 12, p. 1-7) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente